Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO DA QUEIXA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA QUERELANTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA, ESTELIONATO, LESÃO CORPORAL E PERSEGUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime em ação penal privada subsidiária da pública pelos crimes de constrangimento ilegal, ameaça, estelionato, lesão corporal e perseguição, com fundamento na prescrição, decadência do direito de representação e inépcia da inicial acusatória.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há incidência do art. 10 do Código de Processo Civil, de maneira subsidiária, no âmbito do processo penal, de maneira que a autoridade judiciária deveria ter intimado previamente a querelante para sanar vícios antes da rejeição da queixa; e (ii) se há fundamento legal para rejeição da denúncia pela prescrição, decadência do direito de representação e inépcia da inicial acusatória.
III – Razões de decidir:
3. No juízo de prelibação da inicial acusatória, verificadas as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição da denúncia ou queixa, sendo desnecessária intimação prévia da parte para saneamento de vícios.
4. Não se justifica a aplicação supletiva do Código de Processo Civil se não há lacuna normativa em virtude da regulamentação exaustiva do artigo 395 do Código de Processo Penal.
5. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora o Ministério Público atue como interveniente nas ações penais privadas subsidiárias (artigo 29 do Código de Processo Penal), a autoridade judiciária não está vinculada à sua manifestação no juízo de admissibilidade da queixa.
6. A representação do ofendido é condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada e, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal, deve ser oferecida em 6 (seis) meses, contados do conhecimento da autoria.
7. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o crime de constrangimento ilegal prescreve em 4 (quatro) anos, porquanto sua pena máxima em abstrato é de 1 (um) ano.
8. No caso, verifica-se que os fatos ocorreram entre 2019 e 2022. Por essa razão, é inequívoca a decadência do direito de representação quanto aos crimes de ameaça, estelionato e perseguição. No tocante à prescrição do crime de constrangimento ilegal, os fatos narrados teriam supostamente ocorrido em julho de 2020. Como a queixa só foi apresentada em novembro de 2024, conclui-se que houve prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a esse delito.
9. Consoante o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, justifica-se a rejeição por inépcia da inicial acusatória que não descreve adequadamente as condutas delituosas e suas circunstâncias, impossibilitando o pleno conhecimento das imputações e o exercício do direito de defesa.
IV – Dispositivo:
10. Recurso desprovido.